Tribunal: TJPA
Processo: 0007344-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007344-55.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARGARIDA MARIA SILVA DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. AFASTAMENTO. PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A partir do 91º dia subsequente ao protocolamento do requerimento de aposentadoria, o servidor poderá se afastar sem prejuízo de sua remuneração.

Por remuneração se entende, nos termos do art. 41 da Lei nº. 8112/90, ser o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Definindo a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Belém, que mesmo afastado o servidor não terá prejuízo em sua remuneração, as suas vantagens pecuniárias deverão ser mantidas até que o processo de aposentação termine.

Quanto ao pedido de pagamento retroativo da diferença de remuneração, a sua vedação é necessária, uma vez que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado no lugar da devida ação de cobrança.

Nesse sentido o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0007344-55.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHARENLOBATO.

APELADA: MARGARIDA MARIA SILVA DE MAGALHAES.

ADVOGADOS: ANA ROSA S. M. DO ESPÍRITO SANTO- OAB/PA Nº. 15.470

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta nos autos do Mandado de Segurança, pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
MARGARIDA MARIA SILVA DE MAGALHAES
.

Diz o
mandamus
que a impetrante é servidora pública municipal estável e tomou posse para o cargo de médica em 05/03/1992, alcançando a idade e o tempo de contribuição, solicitou em 12/02/2010, sua aposentadoria que até a impetração da ação não foi finalizado.

Por essa razão, pede o seu afastamento do serviço até a decisão final acerca da concessão do benefício previdenciário, assim como a restituição do abono permanência, com efeitos financeiros retroativos a data do requerimento do pedido de aposentadoria.

Apreciados os pedidos, o Juízo de piso concedeu em parte a segurança, para que a autora se afaste das atividades, sem prejuízo da remuneração, até que conclua o processo de aposentadoria (id.
6026822 - Pág. 5)
.

Inconformado, o Município apelou da sentença, afirmando que o afastamento de servidor em processo de aposentadoria deverá excluir da sua remuneração as vantagens pecuniárias transitórias.

Afirma o apelante que manter o pagamento integral da remuneração da parte apelada, ferirá o princípio da legalidade, razoabilidade e indisponibilidade do interesse público.

Explica que o servidor tem a opção de se afastar da sua atividade ou aguardar em atividade funcional a concretização da aposentadoria; mas se optar pelo afastamento não poderá receber sua remuneração como se em atividade estivesse.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (id.
6026834 - Pág. 1).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 6293262 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre o direito da autora, aqui apelada, em se afastar de suas atividades a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolamento de sua requisição de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Dispõe o art. 323 da Constituição Estadual, que:

Art.
323
. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria
ou de transferência para a reserva,
sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Seguindo a mesma regra o art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém,
in verbis:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do
nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Conforme se depreende de ambos os dispositivos legais, a partir do 91º dia subsequente ao protocolamento do requerimento de aposentadoria, o servidor poderá se afastar sem prejuízo de sua remuneração.

Por remuneração se entende, nos termos do art. 41 da Lei nº. 8112/90, ser o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Destarte, definindo a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Belém, que mesmo afastado o servidor não terá prejuízo em sua remuneração, as suas vantagens pecuniárias deverão ser mantidas até que o processo de aposentação termine.

No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS DECORRIDOS 90 DIAS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante receba remuneração enquanto aguarda análise do pedido de aposentadoria. 2. A Agravada demonstra a probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência, pois requereu, no dia 26.01.2017, aposentadoria por tempo de contribuição (processo administrativo nº: 2017/0001665263 - Num. 22666086 - Pág. 1) sem que, até o ajuizamento da ação, ou seja mais de 03 meses do pedido administrativo, não tenha obtido resposta do Município de Belém, ensejando o direito da Recorrida de ser remunerada durante seu afastamento, de acordo com art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município e art. 323 da Constituição Estadual. 3. O perigo da demora decorre da necessi

(5642260, 5642260, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-08-30)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1.Do exame dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente a aposentadoria. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da LeiOrgânica do Município de Belém e artigo 169 da Lei 7.502/1990.

2. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Assim, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo a sentença ser integralmente confirmada. 3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0878357-66.2020.8.14.0301 da Comarca de Belém/PA. Acordamos Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justi&cc

(5828826, 5828826, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SERAPAÇÃO DE PODERES. TESE REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05,
QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do E

(5505220, 5505220, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-07-29)

Quanto ao pedido de pagamento retroativo da diferença de remuneração, a sua vedação é necessária, uma vez que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado no lugar da devida ação de cobrança.

Nesse sentido o Enunciado nº. 269 da Súmula do STF:

Súmula 269

Aprovação:
13/12/1963

Enunciado

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, tenho a sentença por reexaminada e mantida.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 05/10/2021